Tribunal: TJES
Processo: 5002585-44.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002585-44.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RENATO JOSE GAVA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5002585-44.2019.8.08.0011

RECORRENTE
:
EDP - ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A

RECORRIDO
:
RENATO JOSE GAVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

SENTENCIANTE: DR. JUIZ DE DIREITO
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

V O T O

Trata-se de Recurso Inominado Interposto pela requerida em face da sentença ID. 3353042 que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, que anulou o TOI nº 3449923 declarando a inexistência do débito de R$ 1.995,35 (um mil, novecentos e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos) em decorrência do TOI e julgou improcedente o pedido contraposto.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada, ao sustentar o TOI procedimento válido, tendo sido detectado irregularidades no consumo de energia do autor, que procedeu o refaturamento do consumo não faturado, inexistência de defeito na prestação, requerendo a total improcedência do pleito autoral.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso inominado interposto, verifica-se que este se encontra tempestivo e devidamente preparado.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
o autor em junho/2019 fora surpreendido com correspondência da requerida cientificando sobre a lavratura do TOI
nº 3449923 e débito em decorrência dele no valor de R$ 1.987,68(hum mil novecentos e oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos), apresentou reclamação perante a requerida que em resposta enviou nova correspondência ratificando a anterior e com o a débito atualizado, razão pela qual, ingressou com a presente pleiteando o
cancelamento do débito e indenização por danos morais.

Compulsando os autos verifica-se que a recorrente alega que ao realizar inspeção de rotina restou constatada irregularidade provocada por intervenção de terceiros, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção ID.

3280096, fazendo com que a energia não seja contabilizada totalmente e seguindo a legislação vigente, procedeu com o refaturamento do consumo não cobrado.

Nesse sentido, convém destacar que a recorrente, ao promover inspeção em unidade consumidora, caso constate a ocorrência de irregularidade, sobretudo utilização de meios manuais para que não seja registrada energia em sua totalidade deveria lavrar o TOI com observância rigorosa das prescrições do art. 129 da Resolução 414 da ANEEL e o que se observa nos autos é apenas o TOI, fotos de um padrão sem identificação alguma e demonstrativo de cálculo do consumo irregular, constitui documento produzido unilateralmente por preposto da recorrente, além de que o TOI em questão não se encontra assinado pelo recorrido ou por outra pessoa responsável por acompanhar o procedimento, documentos nos quais a recorrente funda-se com fim de demonstrar a irregularidade no local.

Aliás, este tipo de ocorrência dada sua gravidade se faz necessário lastro probatório robusto, hábil a comprovar de fato a existência da irregularidade no medidor, tais como produção de provas testemunhais, registros fotográficos e vídeos da ocorrência, a fim de embasar futuras medidas a serem tomadas.

Desse modo, o singelo formulário do TOI
3449923
e o registro de alteração no consumo, por si só, não é capaz de sustentar a tese de que havia irregularidade no medidor, pois a infração por parte do consumidor deve ser registrada de forma segura, inequívoca, indene de dúvida, inclusive e sobretudo com a solicitação de instauração de inquérito policial.

Com efeito, em relação a constatação da irregularidade que se tem nos autos é a versão unilateral da recorrente, a mera síntese de que teria sido encontrado na unidade consumidora pelo preposto da recorrente, mesmo sem assinatura do recorrido ou responsável. Assim, embora se saiba que o “furto de energia” é prática comum no Brasil, o que é extremamente grave, pois todos pagam pela conta de energia não faturada, mas consumida, caberia a recorrente elaborar TOI com observância de princípios constitucionais e das próprias regras estabelecidas pela ANEEL, mais precisamente com o disposto no artigo 129, da Resolução da Agência, instruindo-se a autuação com todas as evidências possíveis, inclusive com imagens fotográficas e filmagens.

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora
deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
.

§ 1º A
distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II -
solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV -
efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos;e

b)
recursos visuais, tais como fotografias e vídeos
.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3 Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

Assim, não há como manter a autuação e a cobrança de multa e de energia não faturada exigidas em decorrência do TOI
3449923
que consta nos autos, pois a recorrente não foi diligente em observar de forma escrupulosa as exigências do art. 129.
Aliás, a recorrente cotidianamente autua consumidores pelo ́ ́desvio de energia ́ ́, mas não se observa qualquer comunicação à autoridade policial, prática que seria salutar, pois a partir desta postura os prepostos da recorrente assumiu mais responsabilidade em conduzir estes procedimentos, até porque o furto de energia é crime de ação penal pública incondicionada.

Sendo assim, analisando o conjunto probatório dos autos,
vota-se pela manutenção integral da sentença.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas e honorários que se fixa em 20% do valor da condenação (da indenização fixada), na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.